Tribunal: TJPA
Processo: 0843549-69.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10308 - Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843549-69.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO PARA, ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO AO DELEGADO DE POLÍCIA EM REGIME DE PLANTÃO. PEDIDO DE REFORMA. PRECEDENTES DO STF E STJ. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA MANTIDA A SENTENÇA.

1- Mantida a sentença, uma vez que a matéria referente ao adicional noturno dos Policiais Civis do Estado do Pará não deve ser interpretada como sendo restrita à legislação local, concernente à Lei Complementar nº 22/94 (Lei Orgânica da Polícia Civil), haja vista que a própria Constituição Estadual prevê a possibilidade de concessão da referida verba especial (art. 31, V), bem como o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94).

3- Evidencia-se que o adicional noturno constitui verba de natureza especial concedida ao servidor que exerce atividades fora do período normal de trabalho, no período compreendido entre as 22 horas de um dia até às 05 horas do dia seguinte, enquanto o regime de plantão se refere ao exercício de atividade de forma ininterrupta por um determinado período, decorrendo deste último o direito ao intervalo de descanso. (Precedentes do STF e STJ).

4- Recursos conhecidos, mas improvidos, à unanimidade. Em Remessa Necessária, sentença mantida integralmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO E

ESTADO DO PARÁ,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo
SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO PARÁ E ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO PARÁ,
contra sentença do juízo da 5.ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Narra a inicial que o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Pará pleiteou ação de natureza obrigacional contra o Estado do Pará (ID Num. 5093714), aduzindo que
“(...) algumas unidades policiais atuam em regime de plantão com escala de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso ou 24 (vinte e quatro) horas de trabalho por 72 (setenta e duas) horas de descanso. As escalas apontadas ultrapassam o período noturno, compreendida entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 5 (cinco) horas do dia seguinte, o que fariam jus a percepção do adicional noturno”.

Esclareceu, ainda, que essas escalas de trabalho são desgastantes e prejudiciais à saúde, pelo que, entendeu ser cabível o adicional pelo trabalho noturno, e complementa o autor,
“(...) a presente ação buscar regularizar e definir que o servidor que trabalhe em regime de plantão ou regime de escala no período noturno compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte (22:00 às 5:00) seja caracterizado como trabalho noturno com o computo das horas em 52 minutos e 30 e que seja pago o adicional noturno de 25%...”

Ao receber a ação, o magistrado deferiu os benefícios da justiça gratuita (ID. Num. 4261169 - Pág. 2).

Citado o Estado do Pará apresentou contestação (ID Num. 5093790), arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita. No mérito, afirmou que inexiste o direito pleiteado pelo sindicato, pois é estabelecido vínculo de natureza estatutária com a Administração, devendo-se obediência ao estatuto que rege a categoria.

Pontuou, que “(...) De acordo com a Portaria 102/2014-DGPC/DIVERSOS (ID Num. 5093791), a compensação pela jornada noturna decorrente da prestação da função pública em regime de escala ou plantão consiste em mais horas seguidas de descanso, presentes nas jornadas de 12x36 (doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso) ou 24x72 (vinte e quatro horas de trabalho por setenta e duas de descanso). E isso não representa ilegalidade”.

Aduziu ainda que, de acordo com a Lei Complementar Estadual nº 22/1994, a retribuição pelo regime específico de trabalho dos policiais civis é a Gratificação de Dedicação Exclusiva, a qual, corresponde 70% e a Gratificação de Tempo Integral, também, em 70%.

Ressaltou, por fim, que “(...) na hipótese de se entender devida a regulamentação do adicional noturno no caso, requerer a concessão de prazo para disciplina normativa da matéria, por meio de processo legislativo, nos termos do direito posto, da doutrina e da jurisprudência do E. STF”

Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Réplica do autor (ID Num. 5093795).

Parecer Ministerial opinou pela improcedência do pedido (ID Num. 5093798).

obreveio sentença (ID Num. 5093800), julgando procedente o pedido, nos seguintes termos:

"(...) Assim, diversamente do que imaginou o demandado, não há o que ser regulamentado. O direito à remuneração diferenciada, durante o horário noturno, já existe e já está devidamente regulado por lei estadual.

3 - Dispositivo

Consoante as razões declinadas, julgo procedente o pedido e o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Em consequência, condeno o demandado em obrigação de fazer, devendo pagar o valor correspondente ao adicional noturno aos servidores representados pelo autor. O adicional será de 25%, incidente sobre o vencimento-base (art. 134 da Lei Estadual n° 5.810/94), com reflexos pecuniários a partir do ajuizamento da ação.

O pagamento será devido apenas pelo tempo em que foi ou for mantida a relação causal que o justifique (efetivo trabalho noturno), o que será aferido, em execução, mediante a comprovação do labor no período compreendido entre 22 horas e 05 horas.

As verbas pretéritas, obviamente, serão pagas depois do trânsito em julgado e dos cálculos específicos. Contudo, em relação aos meses seguintes, o réu deverá iniciar o pagamento do adicional em 60 dias, contados da intimação. Para o caso de incumprimento, estipulo a multa de R$5.000,00/dia (§1º do art. 536 do CPC).

Sem custas. Condeno o réu em honorários advocatícios. Contudo, uma vez que a sentença é ilíquida, o percentual será definido por ocasião da liquidação/execução, forma do §4º, II, do art. 85 do CPC.

Ciência às partes e ao Ministério Público.

Publicar e Registrar."

Inconformado com sentença o Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID Num. 5093803), aduzindo que houve equívoco do julgador ao afirmar que a natureza jurídica do adicional de tempo integral, traz em si, obrigatoriamente, a extensão da jornada de trabalho, como pressuposto do regime, destacando, ainda que o adicional noturno é incompatível com o tempo integral.

Salienta que as verbas recebidas pelos membros do Judiciário e do Ministério Público referem-se a verbas indenizatórias e, não de gratificação ou adicional.

Enfatiza o adicional noturno não é previsto na Lei Complementar Estadual nº. 022/1994 que “
Estabelece normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará”,
motivo pelo qual

se deve reconhecer que o Ilustre Juízo, a título de isonomia com os servidores públicos, reconheceu o direito ao recebimento de referido adicional aos Delegados de Polícia Civil, aplicando o Regime Jurídico Único, Lei nº. 5.810/94, contrariando o verbete da Súmula Vinculante nº. 37.

Pondera que o pagamento de adicional noturno para delegados que prestam serviço de 22h às 5h acarretará significativo aumento de despesas com pessoal, 25% a mais, a cada hora com 52 minutos e 30 segundos – art. 134 do RJU/PA, pugnando que não havendo lei específica e nem previsão em leis orçamentárias, o pagamento é inconstitucional.

Faz referência sobre o sistema diferenciado de trabalho dos Delegados de Polícia e pontua que o reconhecimento sem lei específica configura
bis in idem
, bem como elenca entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a respeito.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Pará opôs embargos de declaração (ID Num. 5093806), que foi rejeitado pelo julgador (ID Num. 5093811).

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID Num. 5093815), argumentando que inexiste o direito da categoria ao recebimento do adicional noturno, vez que há regramento específico previsto na LC n.º 22/1994 sobre o trabalho em tempo integral.

Sustenta que o regime de plantões e de trabalho noturno dos referidos servidores é recompensado mediante compensação de horas noturnas pelo estabelecimento de horas a mais de descanso.

Aduz que a lei específica dos servidores da Polícia Civil deve se sobrepor ao regime jurídico dos servidores civis do Estado do Pará, esta lei geral.

Assim, requer o conhecimento e provimento recurso.

O Sindicato dos Delegados de Polícia do Pará e Associação dos Delegados de Polícia do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID Num. 5093819), pugnando pelo improvimento do recurso.

Encaminhados a esta Egrégia Corte de Justiça, vieram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau, para exame e pronunciamento (ID Num. 5099146).

O Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário (ID Num. 5155048).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e recebo a remessa necessária.

Objetivam os apelos a reforma da sentença que julgou procedente pedido do Sindicato para que os Delegados de Polícia receberem adicional noturno pela realização de trabalho noturno, em regime de plantão, das 22 horas até as 05 horas da manhã do dia seguinte.

Como matéria de defesa, os recorrentes sustentam que como os substituídos são servidores públicos estatutários, a lei especifica da categoria é a Lei Complementar n.º 22, de 15 de março de 1994, que prevê contrapartida diversa aos servidores que exercem plantões noturno, (Portaria 102/2014-DGPC/DIVERSOS), que prevê a compensação pela jornada noturna em mais horas seguidas de descanso, presentes nas jornadas de 12x36 (doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso) ou 24x72 (vinte e quatro horas de trabalho por setenta e duas de descanso).

Acrescentam não ter direito os substituídos ao adicional noturno, em razão da previsão expressa contida na Lei Complementar 22, de 15 de março de 1994:

“
Art. 45. A função de Polícia Judiciária, sujeita o funcionário à prestação de serviço com risco de vida, insalubridade, dedicação exclusiva, respeitadas as garantias constitucionais e cumprimento de horário em regime de tempo integral, realização de plantões noturnos e chamadas a qualquer hora do dia ou da noite, inclusive nas dispensas de trabalho, bem como, a realização de diligências policiais, em qualquer região do Estado ou fora dele, recebendo o policial todas as gratificações e adicionais correspondentes à exigibilidade e peculiaridade do exercício de sua função, conforme dispõe esta Lei
.
”

Analisando os autos, entendo que as razões expostas não me convenceram que a sentença merece reforma, pois, a matéria referente ao adicional noturno dos Policiais Civis do Estado do Pará não deve ser interpretada como sendo restrita à legislação local, concernente à Lei Complementar nº 22/94 (Lei Orgânica da Polícia Civil), haja vista que a própria Constituição Estadual prevê a possibilidade de concessão da referida verba especial (art. 31, inciso V), bem como o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará (Art. 134 da Lei nº 5.810/94).

Portanto, os policiais civis também são servidores estaduais e, considerando inexistir previsão no seu regimento acerca do adicional noturno, deve ser aplicado, subsidiariamente, o disposto do Regime Jurídico, na forma do art. 1º, § único.

Digo isso, pois, o adicional noturno se trata de verba de natureza especial concedida ao servidor que exerce atividades fora do período normal de trabalho, no período compreendido entre as 22 horas de um dia até às 05 horas do dia seguinte, enquanto o regime de plantão se refere ao exercício de atividade de forma ininterrupta por um determinado período, decorrendo deste último o direito ao intervalo de descanso.

É curial assinalar entendimento do Supremo Tribunal Federal de que os direitos sociais são direitos fundamentais do homem, caracterizando-se como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal (ARE 681356 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe182 DIVULG 14-09-2012 PUBLIC 17-09-2012).

Desta forma, e por ostentar natureza de direito social, o adicional noturno é devido mesmo aqueles trabalhadores que trabalham regime de escala, devendo ser ressaltado que não incide a hipótese prevista na Súmula Vinculante n.º 37, haja vista que o eventual aumento dos vencimentos dos servidores públicos no caso em tela não se dá sob o fundamento de isonomia, mas sim em razão de direitos sociais constitucionalmente assegurados aos trabalhadores em geral.

Ademais, como bem consignou o magistrado de 1º grau, o pedido de aplicação de adicional já se encontra amparado no art. 134 da Lei Estadual n.º 5.810/94 que cuida do regime jurídico único dos servidores públicos estaduais,

Art. 134 - O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5(cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) computando-se cada hora como 52 (cinqüenta e dois) minutos e 30 (trinta segundos).

Parágrafo Único - Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a gratificação prevista no artigo anterior.

Nessa perspectiva, não se evidencia necessidade de regulamentação para o benefício pleiteado.

Frise-se, ainda, a existência da Súmula n.º 213, do Supremo Tribunal Federal, em plena vigência e utilizada, inclusive, pelo STJ em vários julgados:

“Súmula 213 STF: É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento.”

No mesmo sentido, é a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, a quem compete a última palavra sobre a matéria após a resolução do tema 776, de repercussão geral, do STF:

“
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTES DA POLÍCIA FEDERAL. REGIME DE PLANTÃO (24H DE TRABALHO POR 48H DE DESCANSO). ADICIONAL NOTURNO. ART. 7º, IX, DA CF/88. ART. 75 DA LEI 8.112/90. CABIMENTO. PRECEDENTES DO TST. SÚMULA 213/

STF
. 1. O servidor público federal, mesmo aquele que labora em regime de plantão, faz jus ao adicional noturno quando prestar serviço entre 22h e 5h da manhã do dia seguinte, nos termos do art. 75 da Lei 8.112/90, que não estabelece qualquer restrição
.

2. "É devido o adicional noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento" (Súmula 213/STF).

3. Ao examinar o art. 73 da CLT, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu, inúmeras vezes, que o adicional noturno é perfeitamente compatível com o regime de plantões.

4. Recurso especial não provido.” (REsp 1292335/RO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2013)
”

“
ADMINISTRATIVO. DELEGADO. POLICIAL CIVIL. DF. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É devido o adicional noturno ao servidor que trabalha no regime de plantão. Precedente.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.310.929/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/5/2013, DJe de 22/5/2013.)
”

O tema já se encontra sedimentado na jurisprudência do STJ que, hodiernamente, as decisões proferidas são monocráticas:

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2178603 - RJ (2022/0231598-6)

DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Especial, interposto pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que inadmitiu o Recurso Especial, manejado em face de acórdão assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES SOCIOEDUCATIVOS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO DEGASE QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO. SENTENÇA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESNECESSIDADE DA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE INJUNÇÃO. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO IMEDIATO EM GRAU RECURSAL.

APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA DO SIND-DEGASE-RJ PARA A DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS DA CATEGORIA, DE NATUREZA HOMOGÊNEA OU NÃO, POR FORÇA DO ARTIGO 8º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

DIREITO DOS TRABALHADORES URBANOS E RURAIS À REMUNERAÇÃO DO TRABALHO NOTURNO SUPERIOR À DO DIURNO PREVISTO NO ARTIGO 7º, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. O ARTIGO 39, §3º, DO DIPLOMA CONSTITUCIONAL PRECONIZA QUE SE APLICA AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO PÚBLICO O DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO IX. DIREITO SOCIAL. CLÁUSULA PÉTREA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. MORA DO LEGISLADOR ESTADUAL EM REGULAMENTAR O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. O ARTIGO 83, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO TAMBÉM ASSEGURA AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS O DIREITO À REMUNERAÇÃO DO TRABALHO NOTURNO SUPERIOR À DO DIURNO. O FATO DO TRABALHO SER EXERCIDO EM REGIME DE PLANTÃO NÃO É FUNDAMENTO PARA OBSTAR A PERCEPÇÃO DO ADICIONAL NOTURNO, VEZ QUE A RAZÃO DE EXISTIR DA NORMA É INDENIZAR O TRABALHADOR NOTURNO PELO MAIOR DESGASTE QUE SOFRE EM RELAÇÃO AO TRA BALHADOR DIURNO.

INEXISTÊNCIA DE QUALQUER RESTRIÇÃO LEGAL NESSE SENTIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 213, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADICIONAL NOTURNO QUE DEVE INCIDIR SOMENTE SOBRE O VENCIMENTO BASE. ISENÇÃO DO RÉU EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO" (fl. 323e).

O acórdão em questão foi objeto de Embargos de Declaração (fls. 354/366e), os quais restaram rejeitados, nos seguintes termos:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AO CONTRÁRIO DO ALEGADO, NÃO INCORREU O JULGADO EM QUALQUER ESPÉCIE DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO QUE JUSTIFIQUEM A OPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO, MOSTRANDO-SE DESINFLUENTES AS QUESTÕES VENTILADAS, EIS QUE SE ACHAM CLARAS AS RAZÕES DE DECIDIR NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OS EMBARGOS NÃO SÃO A VIA CORRETA PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUE FOI CORRETAMENTE APRECIADA.

RECURSO DESPROVIDO" (fl. 385e).

Nas razões do Recurso Especial, interposto com base no art. 105, III, a, da Constituição Federal, a parte ora agravante aponta violação aos arts. 485, VI, do CPC/2015 e 73 da CLT, sustentando o seguinte:

"QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE INDIVIDUAL HOMOGÊNEO DA CATEGORIA Ainda que superadas as questões acima aventadas, deve-se atentar, no presente caso, para uma questão de ordem pública, referente à ilegitimidade do SIND-DEGASE para figurar no polo ativo nos termos postos na inicial. Isso porque o recorrido propôs a presente demanda em nome próprio objetivando a tutela de interesses de cunho eminentemente individual, de um grupo de Agentes Socioeducativos.

Vale dizer, pleiteou em nome próprio direito alheio, como se substituto processual fosse. Contudo, na presente demanda, o Sindicato é mero representante processual, não sendo legitimado extraordinário para postular direito alheio.

Com efeito, a presente demanda versa sobre direitos individuais de parte dos associados do sindicato. Não está o autor a defender direito coletivo, de modo que atua na qualidade de representante dos associados. Neste ponto, importa diferenciar a representação processual da substituição processual. O representante não é parte, apenas defende em nome de outrem o direito deste.

Já a substituição processual ocorre quando o legitimado extraordinário atua em nome próprio, na defesa de direito alheio, o que só é permitido diante de expressa previsão legal. Isso porque não é o próprio titular da relação jurídica deduzida em Juízo quem está postulando o seu direito, mas sim um terceiro, a quem a lei conferiu legitimação extraordinária.

Ora, a Constituição da República não garantiu aos sindicatos a legitimação extraordinária para substituir os seus associados na defesa de interesses individuais destes.

Diferentemente, apenas conferiu a possibilidade de defesa de interesses individuais da categoria. É o que se depreende da leitura do artigo 8°, III da CRFB/88.

Ou seja, pode atuar em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria, mas não de direitos individuais dos seus integrantes.

No caso em questão é evidente a inexistência de direito individual homogêneo da categoria, eis que a situação individual de cada servidor é diferente dos demais.

Evidente, portanto, que se trata de direito de um número restrito de servidores, que necessariamente devem preencher, individualmente, os requisitos para o pagamento da verba pleiteada (...)

Não obstante o acórdão recorrido reconhecer que o pleito diz respeito a um grupo de servidores envolvidos, declara a legitimidade ativa do sindicato, incorrendo em flagrante contradição, tendo em vista que que esta legitimidade extraordinária apenas deve ser conferida nos casos em que se almeje a garantia de um direito inerente a todos os integrantes da categoria e não àqueles que somente uma parcela da categoria se encontre preterida em razão de suposta omissão estatal.

Fazendo uso da teoria do diálogo das fontes, na medida em que o sistema jurídico se apresenta uno, de modo que os institutos se amalgamam e criam um ordenamento completo, alcançando todas as relações jurídicas existentes, traz o art. 81 da Lei 8.078/90 (CDC) o conceito de direito coletivo e individual homogêneo.

Pelo exposto, é de se reconhecer a ilegitimidade ativa do sindicato, extinguindo- se o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC/15.

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) NECESSIDADE DE MANDADO DE INJUNÇÃO Cumpre destacar que, como já dito, não há suporte legal para a concessão de adicional noturno a servidores públicos, ante a ausência de lei regulamentadora do art. 39, §3º c/c art. 7º, IX, da CRFB/88. Ocorre que em tais hipóteses a Constituição da República previu o cabimento do mandado de injunção.

Assim, a ação, tal qual proposta, só teria cabimento se o dispositivo constitucional de eficácia limitada ou contida estivesse plenamente regulamentado por lei estadual, o que não é o caso do direito ao adicional noturno.

Veja-se que o acórdão recorrido incorre em flagrante contradição quanto declara que 'sobre a eficácia do artigo 39, da Constituição Federal, prevalece o entendimento jurisprudencial atual de que a referida norma tem eficácia plena' (fls.329), ao passo que a jurisprudência ora colacionada a fim de fundamentar tal argumento trata-se tão somente de mandados de injunção (fls. 330 e 331).

Destarte, forçoso concluir que a demanda não reúne condições para seu regular desenvolvimento, uma vez que falta ao demandante o imprescindível interesse processual, tendo em vista que o expediente encampado pelo sindicato autor é inadequado para a obtenção da tutela jurisdicional almejada, como declarado acertadamente pelo MM.

Juízo de 1ª instância.

Portanto, também em virtude da inadequação da via eleita, impõe-se extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 485, VI, CPC/15.

SUBSIDIARIAMENTE Por eventualidade, caso assim não se entenda, seguem outras robustas razões que também levam à reforma do acórdão.

DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO ART. 73, CAPUT DA CLT O acórdão recorrido reconhece 'o direito dos Autores ao recebimento do adicional noturno de 20% (vinte por cento) do vencimento base calculado sobre as horas trabalhadas entre as 22h (vinte e duas horas) e 05h (cinco horas) aos agentes socioeducativos e técnicos em enfermagem do DEGASE lotados em unidades de atendimento e internação, por aplicação analógica do artigo 73, §2º, da Consolidação das Leis Trabalhistas'.

Alega o sindicato, em sua inicial, que os servidores por ele representados trabalham em regime de plantão 24h x 72h ou de 12h x 60h.

Desta forma, ainda que pudesse ser concedido o adicional noturno por extensão das diretrizes da Lei Trabalhista, o vertente caso esbarraria na própria previsão do instituto inserto no art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho.

A própria CLT, excepciona o plantão semanal do regime de adicional noturno, dispondo:

(...)

E há uma razão de ser para tal discrímen, pois os trabalhadores que exercem a função em regime de plantão, como no presente caso (servidor público), já são beneficiados por uma compensação natural, consistente no alargado período de descanso.

Nesse viés, o Superior Tribunal de Justiça já manifesta a tendência de excetuar os servidores públicos plantonistas do raio de alcance dos beneficiários do adicional noturno, conforme a seguir exposto:

(...)

Veja que a lógica da prestação de serviço nesse sistema (revezamento de plantão) impede ao servidor a percepção do adicional noturno, pois o modo em que o trabalho é prestado já congrega uma correlata compensação, qual seja, o extenso intervalo entre as jornadas de trabalho.

Ou seja, além de não haver excesso em relação ao trabalho, é inegável que no regime de trabalho dos servidores aqui representados existe uma compensação suficiente pelo trabalho em horário corrido e, também, para a parte da escala que é realizada no período da noite. Sem sombra de dúvidas, o desgaste dos servidores é devidamente compensado com os dias de descanso, todos devidamente remunerados, bem como com o número total de horas de trabalho inferior ao daqueles servidores que trabalham em regime de expediente.

Aliás, caso se reconhecesse o pagamento de adicional noturno aos servidores estatutários plantonistas, haveria verdadeiro bis in idem! Estar-se-ia compensando duas vezes o mesmo alegado maior desgaste: não apenas com o descanso nos dias subsequentes, mas com um acréscimo remuneratório. O caso seria de enriquecimento sem causa.

Parece razoável que a compensação pelas horas não dormidas (horário noturno) se dê 'in natura', com a escala de descanso proporcional.

Sendo assim, não há que se falar em prestação pecuniária. Qualquer acréscimo nesse sentido a estes servidores seria ferir a equidade (CRFB, arts. 5º, caput e 37, caput), pois iria desprestigiar todos os demais que possuem um descanso laboral muito inferior e por isso, recebem uma compensação financeira.

Não bastasse isso, como se sabe, a remuneração dos servidores públicos é composta por parcelas bastante específicas, todas previstas em lei. Além do vencimento-base, os servidores fazem jus a gratificações e acréscimos, a exemplo da gratificação por tempo de serviço. Trata-se, assim, de fórmulas remuneratórias bastante peculiares, completamente distintas daquelas contratadas na iniciativa privada. Por isso, ad argumentandum tantum, não seria possível comparar, em tese, a situação remuneratória de um profissional do ramo privado com a de um servidor estatutário plantonista.

A verdade é que o regime de plantões para os servidores estatutários é extremamente benéfico para os mesmos. Aliás, quando eles ingressam no serviço público, mediante prévia realização de concurso, têm ciência do regime de trabalho e do modelo remuneratório. Não poderiam alegar, agora, estarem sendo prejudicados.

Por isso, também por esse prisma, há que se concluir pela reforma do acórdão, julgando-se improcedentes os pedidos autorais" (fls. 420/426e).

Por fim, requer a:

"extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade ativa e da ausência de interesse processual (inadequação da via eleita), em cumprimento ao art. 485, VI, CPC/15.

Caso assim não se entenda, configurada a violação ao art. 73 da CLT (Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943), confia o recorrente que o presente recurso será admitido, conhecido e provido, a fim de que seja reformado o v. acórdão" (fl. 427e).

Contrarrazões a fls. 455/473e.

Inadmitido o Recurso Especial (fls. 477/484e), foi interposto o presente Agravo (fls. 531/540e).

Contraminuta a fls. 546/554e.

A irresignação não merece prosperar.

Na origem, trata-se de Ação ajuizada pela parte ora recorrida, objetivando "a declaração do direito dos servidores do Novo DEGASE que se submetem ao regime de revezamento, ao recebimento de adicional noturno em percentual mínimo de 20% (vinte por cento), bem como o pagamento retroativo do citado adicional, incluindo todos os meses que se vencerem após o ajuizamento da presente ação, respeitada a prescrição quinquenal" (fl. 219e).

Extinta a demanda, sem resolução de mérito, recorreu o autor, tendo sido reformada a sentença, pelo Tribunal local, invertida a sucumbência.

Daí a interposição do presente Recurso Especial.

Inicialmente, no tocante à legitimidade ativa ad causam e ao interesse processual, o acórdão do Tribunal de origem concluiu que "a norma constitucional que versa sobre o adicional noturno a servidores públicos é autoaplicável, sendo desnecessária a impetração de mandado de injunção" (fl. 324e).

Outrossim, consignou-se, com base no art. 8º, III, da Carta Magna, que, "por se tratar de uma norma garantidora de direito, é possível depreender, no que se refere à legitimidade do sindicato para a defesa de direitos individuais da categoria, que a mesma não se restringe aos direitos individuais homogêneos, como sustentado pelo Réu em sua peça de defesa, abarcando também os direitos individuais de natureza heterogênea, ainda que só de uma parte da categoria" (fl. 325e).

Nesse contexto, verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de origem, sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao Supremo Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de usurpação de competência inserta no art. 102 da Constituição Federal.

Dessa forma, é inviável o exame da insurgência, tal como posta, em sede de Recurso Especial, que se restringe à uniformização da legislação infraconstitucional. Ilustrativamente:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VANTAGEM PESSOAL INCORPORADA JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO APELO NOBRE.

1. Não ocorre julgamento extra petita quando o juiz aplica o direito ao caso concreto com base em fundamentos diversos dos apresentados pela parte. Não há falar, assim, em violação dos arts. 128 e 460 do CPC/1973.

2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz de fundamento eminentemente constitucional (art. 37, XIII, da Constituição Federal), circunstância que torna inviável o exame da matéria em sede de recurso especial.

3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no REsp 1.478.367/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/03/2018).

No mais, no que tange à questão central, a tese esgrimida pelo ente público contrasta com a jurisprudência do STJ, segundo a qual "é devido o adicional noturno ao servidor que trabalha no regime de plantão" (STJ, AgRg no REsp 1.310.929/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/05/2013).

No mesmo sentido, mutatis mutandis:

"RECURSO ESPECIAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTES DA POLÍCIA FEDERAL. REGIME DE PLANTÃO (24H DE TRABALHO POR 48H DE DESCANSO). ADICIONAL NOTURNO. ART. 7º, IX, DA CF/88. ART. 75 DA LEI 8.112/90. CABIMENTO. PRECEDENTES DO TST. SÚMULA 213/STF.

1. O servidor público federal, mesmo aquele que labora em regime de plantão, faz jus ao adicional noturno quando prestar serviço entre 22h e 5h da manhã do dia seguinte, nos termos do art. 75 da Lei 8.112/90, que não estabelece qualquer restrição.

2. 'É devido o adicional noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento' (Súmula 213/STF).

3. Ao examinar o art. 73 da CLT, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu, inúmeras vezes, que o adicional noturno é perfeitamente compatível com o regime de plantões.

4. Recurso especial não provido" (STJ, REsp 1.292.335/RO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2013).

Destarte, aplica-se, ao caso, entendimento consolidado na Súmula 568/STJ, in verbis:
"O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema"
.

Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, a e b, do RISTJ, conheço do Agravo, para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado, levando-se em consideração o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida, em virtude da interposição deste recurso, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015.

I.

Brasília, 10 de dezembro de 2022.

Ministra ASSUSETE MAGALHÃES Relatora

(AREsp n. 2.178.603, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 20/12/2022.)
”

(...)

Não há óbices ao conhecimento da questão submetida a esta Corte Superior.

Em caso semelhante ao dos autos, já foi decidido que "é devido o adicional noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento" (Súmula 213/STF), também porque, "ao examinar o art. 73 da CLT, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu, inúmeras vezes, que o adicional noturno é perfeitamente compatível com o regime de plantões". Sobre a matéria:

ADMINISTRATIVO. DELEGADO. POLICIAL CIVIL. DF. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É devido o adicional noturno ao servidor que trabalha no regime de plantão. Precedente.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.310.929/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/5/2013, DJe de 22/5/2013.)

RECURSO ESPECIAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTES DA POLÍCIA FEDERAL. REGIME DE PLANTÃO (24H DE TRABALHO POR 48H DE DESCANSO). ADICIONAL NOTURNO. ART. 7º, IX, DA CF/88. ART. 75 DA LEI 8.112/90. CABIMENTO. PRECEDENTES DO TST. SÚMULA 213/STF.

1. O servidor público federal, mesmo aquele que labora em regime de plantão, faz jus ao adicional noturno quando prestar serviço entre 22h e 5h da manhã do dia seguinte, nos termos do art. 75 da Lei 8.112/90, que não estabelece qualquer restrição.

2. "É devido o adicional noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento" (Súmula 213/STF).

3. Ao examinar o art. 73 da CLT, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu, inúmeras vezes, que o adicional noturno é perfeitamente compatível com o regime de plantões.

4. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.292.335/RO, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013, DJe de 15/4/2013.)

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 27 de outubro de 2022.

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES

Relator

(AREsp n. 2.194.359, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 08/11/2022.)

(...)

Passo a decidir.

Verifico que a pretensão não merece prosperar.

Em relação à alegada ofensa do art. 489, §1º, IV, do CPC/2015, relativa à tese de que há omissão e contradição interna no acórdão ora recorrido, "[...] porquanto, ao mesmo tempo em que se admitiu a incidência da CLT, por analogia, determinou-se o pagamento do adicional em valor fixo calculado mediante a mera aplicação do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento, o que, na verdade, contraria o disposto na CLT" (e-STJ fl. 349), cumpre destacar que, ainda que o recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata violação dos preceitos apontados.

Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido:

IPVA. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO DISTRITAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. LEI LOCAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. MULTA DO ART. 1026 DO CPC/2015.

1. Inicialmente, em relação aos arts. 141 e 1022 do CPC, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

[...] (REsp 1.671.609/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 30/06/2017).

No caso, o Tribunal a quo decidiu integralmente a controvérsia, nos seguintes termos (e-STJ fls. 293/297):

[...] In casu, restou comprovado que o autor é servidor público estadual e exerce a função de motorista no Hospital Pedro Ernesto, em regime de plantão de 12h por 36h,
no horário compreendido entre as
19h:00min de um dia até às 07h:00min do dia seguinte
.

Da detida análise da R. Sentença vergastada, depreende-se que o magistrado prolator julgou improcedentes os pedidos autorais por entender que não havia norma regulamentadora que amparasse a pretensão autoral.

[...] Nesse diapasão, infere-se que o julgador a quo adota a tese de que a norma que prevê a percepção do adicional noturno, consagrada no artigo 7º da Constituição Federal é de eficácia contida e, portanto, sua aplicação dependerá da edição de uma regulamentação específica promovida por cada ente público.

A questão em testilha é controvertida, deste modo se revela oportuno trazer à baila o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal acerca do tema. Nesse sentir:

[...] Os arestos colacionados acima demonstram o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça na hipótese em que há previsão legal para a concessão do benefício do adicional de insalubridade ou periculosidade, mas a legislação editada pela União é silente no tocante a determinados aspectos relevantes eis que não especifica os percentuais e os parâmetros a serem observados, tampouco as atividades contempladas.

Nesses julgamentos, restou sedimentado pela jurisprudência da Corte Superior que estas omissões legislativas, por si sós, não teriam o condão de afastar o direito do servidor à percepção do benefício legalmente previsto.

Esta circunstância retratada se assemelha ao caso em tela, uma vez que na hipótese perquirida, há previsão legal editada regularmente pelo Ente Estadual que confere aos servidores o direito à percepção do respectivo adicional, consoante se observa da dicção do artigo 83, inciso V, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, in verbis
:

[...] Diante de ausência de regulamentação específica, deve o julgador decidir de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, conforme dispõe o artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil.

Portanto, no caso em tela, incidem os parâmetros previstos na CLT, de forma que o apelante faz jus ao adicional noturno no valor correspondente a 20% de seu vencimento, nos termos do artigo 73, §5º, da CLT.

Quanto à questão de o servidor exercer atividade laborativa em regime de plantão, este tema foi enfrentado por este órgão fracionário diversas vezes e restou sedimentado, por esta Câmara, o entendimento de que o exercício da função sob regime de plantão, não afasta o seu direito de perceber o adicional noturno pelo trabalho executado durante o período noturno.

À propósito:

[...] Destarte, deve-se reforma a R. Sentença para condenar a ré ao pagamento de adicional noturno, no valor correspondente a 20% dos vencimentos do servidor, observadas as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal. (Grifos acrescidos).

Acrescente-se que também não há a contradição apontada, uma vez que a Corte local justificou a aplicação do percentual de 20% sobre o vencimento do autor, tendo em vista o art. 73, § 5º, da CLT e o entendimento jurisprudencial de que o exercício da função sob o regime de plantão não afasta o direito de perceber o adicional noturno.

No mérito, da leitura do acórdão recorrido, observa-se que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre a tese de que "[...] a implantação definitiva do adicional no contracheque implicará no pagamento mesmo em situações de ausência do serviço, como em períodos de gozo de licenças, férias, faltas injustificadas etc, sem que haja previsão legal nesse sentido, o que é incontroverso" (e-STJ fl. 351), tampouco os embargos de declaração opostos pela ora recorrente trataram deste tema, incidindo in casu, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF.

Ademais, constata-se claramente que a recorrente não se insurgiu contra todos os motivos que conferem sustentação jurídica ao aresto impugnado, limitando-se a sustentar que o aludido decisum não determinou a contabilização das horas efetivamente trabalhadas no período noturno para fazer incidir o adicional, o que permitiria o ressarcimento extraordinário por período trabalhado fora do horário noturno, uma vez que o ora recorrido labora sob regime de plantão de 12 (doze) por 36 (trinta e seis) horas.

Porém, o Tribunal de origem também justificou a aplicação do percentual de 20% sobre o vencimento do autor, nos termos do art. 73, §5º, da CLT, cuja aplicabilidade não foi refutada pela ora recorrente em suas razões recursais, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 283 do STF.

Por fim, forçoso convir que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência in casu da sua Súmula 83. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTES DA POLÍCIA FEDERAL. REGIME DE PLANTÃO (24H DE TRABALHO POR 48H DE DESCANSO). ADICIONAL NOTURNO. ART. 7º, IX, DA CF/88. ART. 75 DA LEI 8.112/90. CABIMENTO. PRECEDENTES DO TST. SÚMULA 213/STF.

1. O servidor público federal, mesmo aquele que labora em regime de plantão, faz jus ao adicional noturno quando prestar serviço entre 22h e 5h da manhã do dia seguinte, nos termos do art. 75 da Lei 8.112/90, que não estabelece qualquer restrição.

2. "É devido o adicional noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento" (Súmula 213/STF).

3. Ao examinar o art. 73 da CLT, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu, inúmeras vezes, que o adicional noturno é perfeitamente compatível com o regime de plantões.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1292335/RO, rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe 15/04/2013) (Grifos acrescidos) ADMINISTRATIVO. DELEGADO. POLICIAL CIVIL. DF. ADICIONAL NOTURNO.

REGIME DE PLANTÃO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É devido o adicional noturno ao servidor que trabalha no regime de plantão. Precedente.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1310929/DF, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 22/05/2013) (Grifos acrescidos).

Ante o exposto, com base no art. 253, parágrafo único, II, "a" e "b", do RISTJ, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Caso exista nos autos prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem, determino a majoração de tal verba, em desfavor da parte sucumbente, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2022.

Ministro GURGEL DE FARIA

Relator

(AREsp n. 1.941.933, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 03/03/2022.)

Presente essa moldura, constato que a sentença guerreada não merece reparos.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento aos apelos
. Em Remessa Necessária, sentença mantida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 31/07/2023